Tribunal: TJES
Processo: 0010356-31.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010356-31.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE ADILSON BARBOSA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010356-31.2019.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ADILSON BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
J
OSE ADILSON BARBOSA LIMA
, irresignad
o
com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
í
z
a

de Direito da
3
ª Vara
Criminal de
G
u
a
rapari
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o recorrente
nas sanções do artigo
14,
caput
,
da Lei nº 10.826/03
,
a
pena de
02 (dois) anos de reclusão e
1
0 (d
ez
)
dias-multa
,

para cumprimento
no regime
inicial semiaberto
.

Em suas razões recurs
ais
, a
douta
defesa
requer
a absolvição
do recorrente
,
através do

reconheci
mento
da excludente do estado de necessidade,
haja vista que
foi vítima de uma tentativa de homicídio
. Subsidiariamente
,
pugna pela fixação do regime aberto para o cumprimento de sua pena.

O Órgão Ministerial apresentou as devidas contrarrazões, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
a ilustre Procuradora

K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, opinou pelo
improvimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010356-31.2019.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ADILSON BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OSE ADILSON BARBOSA LIMA
,
irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de
G
u
arapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de dezembro de 2019, policiais que averiguavam informações provenientes de denúncias anônimas, flagraram o denunciado portando e mantendo sob sua guarda um revólver calibre .38, cromado, numeração 6896, contendo 6 munições intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recurs
ais
, a
douta
defesa
requer
a absolvição
do recorrente
,
através do

reconheci
mento
da excludente do estado de necessidade,
haja vista que
foi vítima de uma tentativa de homicídio
. Subsidiariamente
,
pugna pela fixação do regime aberto para o cumprimento de sua pena.

P
ois bem.

No que concerne ao crime em comento,
a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção à incolumidade pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo
o
simples
porte
de
arma de fogo/
acessório/munição
.

Nes
t
e sentido
se manifesta a jurisprudência
desta Egrégia Corte
. Vejamos
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Imperioso consignar que à luz da jurisprudência pátria, o crime de porte de arma de fogo é de mera conduta, bastando que o agente pratique o tipo penal para que seja consumado, sendo dispensado qualquer resultado naturalístico. Por este mesmo motivo, é prescindível a apreensão e perícia do objeto para a condenação do agente. 2. No caso dos autos, todavia, houve a perícia no objeto e esta efetivamente atestou a eficiência positiva da arma. Portanto, amplamente comprovada a materialidade do delito. Além disso, o depoimento dos policiais - que são revestidos de fé pública - expressamente apontaram que o apelante trazia consigo a arma apreendida. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012150053994, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019).

“
In casu”
, a materialidade do crime restou demonstrada pelo Boletim Unificado n.º 41228024, pelo Auto de Apreensão n.º 405.3.09898/2019, pelo
Laudo Pericial de Exame de
Arma de Fogo
e Material n.º 0993/2020
, bem como pelo Relatório
F
inal de Inquérito Policial
.

A
autoria, por sua vez, também restou confirmada pela prova oral constante dos autos e, em especial, pela confissão do réu.

A
defesa do apelante

pugna

por sua

absolvição em razão do estado de necessidade, com amparo no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal e art. 24 do Código Penal.

Contudo, destaco que a mera alegação de que o réu sofria ameaças não é circunstância apta a configurar o estado de necessidade.

Tenho que
a
justificativa recursal, não
tem o condão de
exclui
r
a antijuridicidade do delito, pois, sob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada n
a
Lei
de Armas
, não é admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo
para
autodefesa.

Outrossim,
para a configuração da
aludida
excludente
de ilicitude
,
deve-se atestar
que
o agent
e
estaria
diante de
perigo atual

e
sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não
restou demonstrado
no caso
em tela
.

Acerca do tema colaciono jurisprudência deste E.TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DO ESTADO DE DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Entende a jurisprudência dos Tribunais Superiores que a posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Basta que o agente esteja na sua posse para que reste configurada a conduta. Precedente. 2. Não se sustenta o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, sob alegação de que o acusado portava arma de fogo porque recebeu ameaça contundentes, em razão de inimizade. O estado de necessidade, previsto no art. 23, inciso I, do CPB exige, dentre outros requisitos, o perigo iminente, e não futuro e eventual, como sustentado pela defesa. 3. Ausência de reparos a serem feitos de ofício na dosimetria da pena. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 015180012203, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Destarte
,
não há como se acolher o pleito absolutório
realizado pela defesa de
José Adilson Barbosa Lima
,

bastando para a configuração do delito
disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03
, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou
devidamente
comprovado
no caderno processual
.

P
or fim, tendo em vista o
quantum
de pena a que foi condenado o apelante e, levando-se em conta sua condição de reincidente, não há que se falar em alteração do regime prisional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
PORÉM
,
NEGO-LHE
P
ROVIMENTO,
mantendo intacta a sentença objurgada
.

É como voto.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010356-31.2019.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE ADILSON BARBOSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE
I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
ART
IGO

1
4
,

DA LEI Nº 10.826/03.

ABSOLVI
ÇÃO.

ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. PERIGO ATUAL NÃO CARACTERIZADO.

APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.

S
ob pena de esvaziar por completo a criminalização da conduta elencada n
a
Lei
de Armas
, não é admissível ao cidadão possuir ilegalmente arma de fogo
para
autodefesa. Outrossim
, p
ara
a configuração da excludente de ilicitude
do Estado de Necessidade
, deve-se
atestar

que
o agent
e

estaria
diante de
perigo atual

e
sem nenhuma alternativa, a não ser a prática de um comportamento proibido por lei, o que não
restou demonstrado
no caso
em tela
.

2.

Recurso conhecido e

i
m
p
rovid
o
.

Vitória, 9 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.